Tribunal: TJSP
Processo: 0001536-78.2008.8.26.0030
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inocorrência de contradição. Acórdão que analisou as matérias mencionadas. Pretensão de rediscussão da matéria de fundo. Declaratórios com natureza infringente. Não cabimento.
Embargos declaratórios rejeitados.